Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: TERRAFORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rápido Transpaulo Ltda. – Em Recuperação Judicial contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710816-35.2017.8.07.0001, determinou a suspensão do cumprimento se sentença no tocante à Agravante e o prosseguimento com relação aos fiadores, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Em impugnação de ID 52645269, a parte executada RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. afirma que que se encontra em recuperação judicial, requerendo a extinção da presente execução ou a sua suspensão. Em reposta à impugnação de ID 10694102, a parte exequente defende que apesar de a RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. encontrar-se em processo de Recuperação Judicial, os executados Paulo Fernando Schnor, Valéria Geny Borges Schonor, Luis Guilherme Schonor e Renata Maria Ribeiro Scnhor figuram como fiadores do Contrato de Locação Comercial e são, portanto, responsáveis solidários pelas obrigações decorrentes. Pugna pelo prosseguimento do presente cumprimento de sentença em relação aos fiadores. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, tem-se o debate acerca da Recuperação Judicial que tem curso perante o douto Juízo da 10a Vara Cível do Foro de Guarulhos, nos autos do Processo de no 1025650-49.2017.8.26.0224, que envolve a parte executada, conforme ID 58436563. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por sociedade empresária que busca seu soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações Judiciais) Com efeito, determina o art. 6o da Lei no 11.101/05 que "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". Nessa senda, o deferimento o processamento da recuperação judicial impõe, portanto, a suspensão do curso processual, uma vez que o débito deverá ser pago na forma estabelecida no plano de recuperação homologado. Consigno que não é o caso de remessa dos autos ao Juízo em que se processa a recuperação, uma vez que, por expressa previsão legal, os autos permanecem no Juízo onde se processa a demanda executiva (art. 52, III, da Lei no 11.101/05). Também não é o caso de extinção do feito, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial sujeita-se a condição resolutiva, nos termos do art.61, §2o, da Lei n.11.101/05, uma vez que está condicionada ao sucesso do processo de recuperação judicial. Nesse sentido, confira-se julgado assim ementado: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 (...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016) Em igual sentido, segue-se a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. CONTINUAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Considerando que a continuação do processo executivo tem o condão de causar prejuízos aos executados, ora agravantes, sobretudo diante da possibilidade do crédito cobrado pelo exeqüente já ter sido inserido no plano de recuperação judicial da primeira executada, mister se faz a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. 2. Ademais, tendo em vista que o crédito quirografário do exequente foi incluído no plano de recuperação judicial da primeira executada e, ainda, diante da novação de tal crédito, conforme preconiza a norma insculpida no art. 59, caput, da Lei de Falências, afigura-se prudente sobrestar o curso da execução, devendo-se apenas prestigiar a decisão ora recorrida quanto à apresentação da planilha atualizada de seu crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.996660, 20160020436410AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 816/823) DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINARES. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS (ART. 6o, § 4o, DA LFRJ). PRAZO DE 180 DIAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 1. (...) 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a competência para o julgamento de causas que envolvam interesses e bens da empresa em recuperação judicial é do Juízo onde se processa a recuperação, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, sob pena de essa restar inviabilizada. 5. O prazo previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, não pode ser interpretado de maneira absoluta, mas sim de forma sistemática com os demais preceitos contidos na Lei de Recuperação Judicial, extrajudicial e falência. 6. O patrimônio da empresa, já em processo de recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do §4o do artigo 6o, da Lei n.11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa. 7. As execuções individuais devem permanecer suspensas, até o encerramento do plano de recuperação judicial, para que seja atingido o objetivo maior, consagrado na Lei n.11.101/2005, qual seja, o de dar continuidade à empresa. 8. Consoante julgados do c. STJ, a novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial sujeita-se a condição resolutiva, nos termos do art.61, §2o, da Lei n.11.101/05, uma vez que está condicionada ao sucesso do processo de recuperação judicial. Precedentes. 9. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença. (Acórdão n.995084, 20160020351546AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 894/911) Por tanto, deflui das disposições acima a conclusão segundo a qual o período de suspensão perdurará pelo tempo em que ainda permanecer em curso o feito de recuperação judicial, convolada, ao final, em falência ou extinção das obrigações. E não apenas 01 (um) ano, como na hipótese de prejudicialidade externa - art. 313, V, “a”, c/c § 4o, do CPC. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação aviada, ao passo que SUSPENDO O CURSO DO FEITO até o encerramento recuperação judicial em relação à executada RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. REFIFIQUE-SE o polo passivo da demanda para que, onde se lê “RÁPIDO TRANSPAULO LTDA.”, leia-se “RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. – em recuperação judicial”. Por fim, em relação aos demais executados, dispõe o Enunciado da Súmula no 581/STJ que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Assim, tenho que deve o feito executivo prosseguir em relação a Paulo Fernando Schnor, Valéria Geny Borges Schonor, Luis Guilherme Schonor e Renata Maria Ribeiro Scnhor. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, para pesquisa de bens, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I.” Alega a Agravante, em suma, que nos autos de origem está sendo processado o cumprimento de sentença, no qual a ora Agravada busca receber R$ 1.079.119,47 (um milhão, setenta e nove mil, cento e dezenove reais e quarenta e sete centavos), resultantes da condenação em ação de despejo cumulada com cobrança dos encargos advindos do contrato de locação. Assevera que noticiou sua Recuperação Judicial ao Juiz de origem, que suspendeu a execução em relação à Agravante, todavia, deu continuidade ao processo contra os coobrigados fiadores do contrato de locação. Aduz que o contrato que deu origem à lide é anterior ao pedido de Recuperação Judicial (14.7.2017), e que de acordo com o artigo 49 da Lei n° 11.101/05 suas dívidas estão sujeitas ao plano de recuperação judicial. Ressalta que a garantia pessoal prestada pelos coobrigados do contrato de locação constitui fiança e, nos termos do artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento de dívida tem direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor, por ser o responsável pelo débito originário. Acrescenta que não inadimpliu a dívida que tem para com a Agravada, já que tal crédito será submetido ao plano de recuperação judicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para a extinção do cumprimento de sentença, viabilizando o soerguimento da empresa ora agravante na Recuperação Judicial. Intimada a se manifestar, nos termos do artigo 10 do CPC, a Agravante informa que tem interesse e legitimidade, tendo em vista que persegue a extinção do processo (cumprimento de sentença). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 16958917). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que determinou a suspensão do processo (cumprimento de sentença) em relação à Agravante e o prosseguimento contra os fiadores. A priori, impende ressaltar que a Agravante não tem legitimidade para requerer a extinção do processo em relação aos fiadores, invocando o benefício de ordem. Como se vê, segundo o artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida pode exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor. Logo, não cabe à ora Agravante reclamar este direito. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça vem entendo pela continuidade da execução em relação aos fiadores em caso de recuperação judicial do devedor principal: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CREDOR. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADORES. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A habilitação do credor nos autos da ação de recuperação judicial não impede a continuidade do cumprimento de sentença contra os fiadores, que são garantes da dívida executada e, portanto, devedores solidários desta. 2. Para que se possa abater da dívida cobrada na execução os valores já pagos no juízo falimentar, impõe-se a comprovação dos depósitos efetuados em favorecimento ao credor. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 911574, 20150020272432AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz a Apelante, ainda, que o contrato que deu origem à lide é anterior ao pedido de Recuperação Judicial (14.7.2017), e de acordo com o artigo 49 da Lei n° 11.101/05 todos os créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial. Sustenta que “deverá o Agravado receber seu crédito apenas e tão somente nos autos da Recuperação Judicial da Empresa Agravante, razão pela qual a r. decisão combalida não merece prosperar, sendo de rigor a extinção do Cumprimento de Sentença instaurado nos exatos termos do artigo 525, §1o, inciso VII do CPC/15. 28. Ao final, requer que “seja a r. decisão de piso inteiramente reformada, a fim de que seja determinada a imediata extinção da demanda em epígrafe, como única forma de resguardar os ditames previstos na Lei 11.101/2005.” Sem razão a Agravante. Ocorre que o processamento da recuperação judicial contra o executado acarreta apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, e não a imediata extinção, pois a novação dos créditos no Juízo falimentar depende da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da citada Lei. Na hipótese, o Processo no 1025650-49.2017.8.26.0224 está em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP e o plano de recuperação judicial da Agravante ainda não foi aprovado. Por fim, cumpre salientar que a r. decisão agravada não é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, haja vista que o cumprimento de sentença já está suspenso com relação a ela. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora